Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-59.2016.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000952-59.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 42.150.987/0001-70 (APELANTE), LILIANE CESAR APPROBATO - CPF: 001.832.271-90 (ADVOGADO), DANIELA ROSA DOS SANTOS - CPF: 037.133.131-56 (APELADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), DARLAN CRUZ DOS SANTOS - CPF: 040.067.661-30 (APELADO), IVONE LEITE DOS SANTOS - CPF: 349.456.102-82 (APELADO), DEUSDANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 332.385.531-00 (APELADO), DIOGENES PEREIRA SANTOS FILHO - CPF: 315.471.681-53 (APELADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (APELADO), ILIANE LEITE DOS SANTOS - CPF: 798.458.431-15 (APELADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ROSA DOS SANTOS - CPF: 037.133.131-56 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE LEITE DOS SANTOS - CPF: 349.456.102-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN CRUZ DOS SANTOS - CPF: 040.067.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 332.385.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES PEREIRA SANTOS FILHO - CPF: 315.471.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA LEITE DOS SANTOS - CPF: 039.736.781-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO – CONTRATO DE PECÚLIO POR MORTE DE PARTICIPANTE - DEMANDA PROPOSTA PELAS BENEFICIÁRIAS - PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. ART. 205, CC/2002. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O prazo prescricional da ação do beneficiário do seguro de vida contra o segurador é de dez anos. Precedentes do STJ.

II - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
quele direito.

III - Reconhecido e comprovado a existência de contrato de pecúlio, tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, da obrigação contratual da recorrente em cumprir com suas obrigação em contraprestação ao pactuado com a falecida participante, ao pagamento de pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), as beneficiárias, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador – morte - 06.07.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – contra a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança nº 000952-59.2016.8.11.0026, perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou Parcialmente Procedente o pedido inicial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, nos termos exarados:

“ISSO POSTO, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR a pagar aos autores ELIANE LEITE DOS SANTOS e RAFAEL LEITE DOS SANTOS o pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), na razão de 50% para cada beneficiário, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador, qual seja, 06.07.2013. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

Em suas razões recursais (id. 147062227-pag. 148), aduz que a sentença de primeiro grau merece reforma, para tanto, alega em síntese:

(i) ausência de interesse de agir, sob o argumento que as recorridas não esgotaram a instância administrativa;

(ii) Prescrição, segundo tese de que com a morte do subscritor em 06.07.2013, evidenciou-se a ocorrência do fato gerador do contrato de pecúlio. Acontece que os recorridos apenas buscaram o Poder Judiciário, pleiteando o benefício, em 06.07.2017, ou seja, após o prazo prescricional de 3 (três) anos após a data do óbito, nos termos do artigo 206, §3º, inciso IX do Código Civil;

(iii) Ausência de Documentos, sob alegação de que para que haja o pagamento de benefício a título de pecúlio, é necessário o atendimento a alguns requisitos contratuais que são, em verdade, requisitos de segurança e prudência, sendo exigido apresentação de documentos indispensáveis para a abertura de procedimento de avaliação acerca da concessão do benefício;

(iv) Ausência de provas a condenação ao dano material e/ou moral;

(v) Violação do Princípio da Persuasão Racional, na alegação que a sentença, contrariando prova dos autos, decide pela procedência parcial dos pedidos, com fundamentação sem respaldo algum, visto que os recorridos não cumpriram com o dever de fornecer os documentos necessários para a instauração do procedimento de análise da concessão do benefício, dando causa à própria torpeza, não podendo dela se beneficiar em provas;

(vi) Eventualmente em permanecendo a sentença ora impugnada, que haja a modificação da data de início para a correção monetária, para 06.07.2017.

Prequestionamento.

Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença a quo, julgando-se pela extinção da demanda, em face da ausência do interesse de agir, conforme artigo 485, VI, CPC. Em assim não sendo, que haja a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Recorrida em toda sua integralidade, em virtude da prescrição, com a condenação da mesma ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, bem como em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (id. 147062229), pela manutenção da sentença ora objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por DANIELA ROSA DOS SANTOS e Outros, doravante denominados recorridos, em desfavor de EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR doravante denominado recorrente.

A causa de pedir da ação tem na alegação autoral de são herdeiros da falecida IVANIL LEITE DOS SANTOS, ocorrido em 06/07/2013, que por ocasião da contratação de PREVIDÊNCIA PRIVADA junto a requerida, são beneficiários do pecúlio devido pela Equatorial SAS PREV.

Ao pedido do pagamento do valor da Apólice correspondente ao Contrato de Plano de Previdência Privada (complementar) com benefício aos sucessores conforme contrato firmado.

O Juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 147062227, assim exarou:

“ISSO POSTO, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR a pagar aos autores ELIANE LEITE DOS SANTOS e RAFAEL LEITE DOS SANTOS o pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), na razão de 50% para cada beneficiário, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador, qual seja, 06.07.2013. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

Insurge-se a empresa apelante contra a decisão de piso, sob os argumentos: (i) ausência de interesse de agir, sob o argumento que as recorridas não esgotaram a instância administrativa;

(ii) Prescrição - 3 (três) anos após a data do óbito, nos termos do artigo 206, §3º, inciso IX do Código Civil;

(iii) Ausência de Documentos, para o pagamento de benefício a título de pecúlio;

(iv) Ausência de provas para condenação ao dano material e/ou moral;

(v) Violação do Princípio da Persuasão Racional - sentença contraria prova dos autos;

(vi) Eventualmente em permanecendo a sentença ora impugnada, que haja a modificação da data de início para a correção monetária, para 06.07.2017.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso. No entanto, entendo que suas argumentações não mereçam prosperar, senão vejamos, a priori, análise de seu argumento preliminar.

Da prescrição.

O plano de pecúlio tem por escopo garantir a tranquilidade pessoal e familiar dos associados, fazendo com que esses não se vejam desamparados diante de situações que, a despeito de serem indesejadas e imprevisíveis, fazem parte das agruras da vida. Assim é que, mediante o pagamento de um prêmio, o segurado transfere para o segurador o risco pela ocorrência do sinistro.

É o que se verifica na hipótese em apreço, na qual, durante o período de pagamento, os segurados estiveram garantidos em relação aos riscos futuros, aleatórios, assumidos pelo segurador, o qual se veria obrigado a efetuar o pagamento do pecúlio por morte ou invalidez destes. E, embora este não tenha ocorrido, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso.

Dessa forma, o pecúlio é um dos benefícios pagos pelas entidades de previdência privada, o qual é devido em razão da morte do contratante, em muito se assemelhando com a indenização a título de seguro de vida.

Cumpre destacar que a Lei Complementar nº 109/2001 manteve essa sistemática de pagamento, pela entidade privada, de benefícios únicos ou de rendas continuadas, verbis:

Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.

Dessa forma, verificando-se que o pecúlio tem natureza jurídica de benefício previdenciário, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é o decenal.

Em recente decisão do c. STJ, firmou-se entendimento que é descabido afirmar que a prescrição nestes casos seja de trienal constante do inc. IX do § 3º do art. 206 do CC/2002, pois a contratação não se refere a seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Ressalta-se que o prazo decenal nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme decisão recente do STJ, não distingue a modalidade contratual, pois aplica-se indistintamente a todas as prestações exigidas das entidades de previdência privada, inclusive no caso do Pecúlio, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA.

1.1. Cuida-se de hipótese em que a participante de plano de previdência privada aderiu a um segundo contrato, denominado pecúlio, no qual contratou cobertura financeira em caso de morte do cônjuge – que não tem nenhum vínculo com a entidade previdenciária –, indicando a si mesma como beneficiária no caso de falecimento. Portanto, não se trata de pecúlio contratado para garantir o evento morte da participante.

1.2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida.

1.3. Tal contratação, ao tempo da celebração, tinha seus elementos delineados no art. 1.472, caput e parágrafo único, do CC/1916 (correspondente ao art. 790, caput e parágrafo único, do CC/2002). Nessa modalidade, "a figura do estipulante não coincide com a do segurado. Este nem sempre é a pessoa exposta ao risco, podendo, pois, ser terceira, como é, no seguro sobre a vida de outrem. Nessa hipótese, a obrigação de pagar o prêmio não corresponde ao segurado. Assim, a parte contraposta ao segurador não pode, em todos os casos, ser denominada segurado" (GOMES, Orlando: Contratos. 11ª Ed. Rio de Janeiro. Forense, 1986, p. 471).

2. No caso de beneficiário de seguro de vida, quando este não se confunde com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado é o de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

3. Tratando-se de repetição de indébito decorrente de relação contratual, ausente exceção legal específica, aplica-se o prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.384.942/RN, Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 15/06/2021)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONTRATO. SEGURO. FUNERAL. VALOR FIXO SEGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

2. O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário em desfavor da seguradora é de dez anos. Precedentes.

3. A alteração da conclusão da Corte local, quanto ao valor devido na apólice do seguro, demandaria o reexame das disposições do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 126.994/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016.)

Nesta toada, a evidência da ocorrência do falecimento da participante IVANIL LEITE DOS SANTOS, falecida em 06/07/2013 (fato gerador), com a propositura da ação de cobrança em 06.07.2016 transcorreram três anos, ou seja, não há como assinalar a prescrição da ação.

Isto posto, afasto a prejudicial de prescrição.

O recorrente sustenta ainda em preliminar, da ausência de interesse jurídico e processual das apeladas na presente ação, ante a existência de lesão através de negativa imprópria do pagamento do benefício. Todavia, razão não assiste a recorrente.

Isso porque, consoante o artigo 5º, inc. XXXV, da CF/88 é assegurado ao cidadão a apreciação pelo Poder Judiciário, conhecer lesão ou ameaça a direito, pois para exercer a ação regularmente, ante a necessidade do provimento jurisdicional principalmente quando há pretensão resistida da parte adversa, como se mostra neste caso.

Neste sentido, diante da pretensão resistida da parte, o interesse de agir da autora é latente. Rejeito Preliminar.

No mérito em exame aos autos, a divergência consiste apenas quanto à negativa da apelante ao pagamento de indenização do pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) ante a ocorrência de morte da participante ao contrato de pecúlio.

No caso do pecúlio por morte deve-se destacar a particularidade de não se tratar exatamente de contrato de seguro de vida, mas sim de obrigação decorrente de previdência privada, cujo capital pleiteado é resultante de plano de pecúlio devido por morte do seu participante, que visa beneficiar pessoa indicada pela própria pessoa contratante.

A toda vista, data vênia as razões recursais da recorrente, mas não vejo os motivos defendidos pela apelante como bastantes para reformar a sentença ou desconstituir os fundamentos e motivação do douto sentenciante a quo, pois ao contrário do que alega com a ausência de comunicação da ocorrência do sinistro, por si só não autoriza a negativa da ré em indenizar os apelados, visto que, os autores/beneficiários nem mesmo tinham qualquer informação sobre o referido contrato, não sabiam valores, quais os beneficiários indicados, data em que foi pactuado, o que somente restou esclarecido após a oposição da parte em contestação a inicial, com a juntada aos autos do contrato objeto da presente lide.

Ademais é sabido que o contrato de pecúlio tal como elaborado neste caso, é uma das tantas modalidades do contrato de seguro, sendo o mesmo tipicamente, de adesão, o que implica em interpretação favorável ao proponente.

Isto porque nestes autos, tal pecúlio pode ser pago mensalmente ou em parcela única basta se fazer esta opção e o mais importante, somente é devido em casos de morte. Além disso, em caso de dúvidas, obscuridades, imprecisões ou omissões, na interpretação da cláusula securitária, que é um contrato de adesão por excelência, estas devem ser interpretadas em favor do segurado - artigo 47 do CDC.

Simplificando, contrato de seguro é, na definição legal, aquele pelo qual uma das partes, no caso a seguradora, se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um prêmio, a indenizá-la por prejuízos resultantes de riscos futuros, previstos no contrato.

Em relação ao contrato propriamente dito (contrato de plano de pecúlio), por seu Regulamento (ID nº 147062227 – pág. 59 e ss) e contrato à página 109 e seguinte, entendo que a parte autora desincumbiu de ônus de prova, a consubstanciar sua pretensão de direito (art. 373 inc. I do CPC). Assim a evidência da morte da participante do plano de previdência complementar, fez nascer para os seus beneficiários o direito de exigir o recebimento do pecúlio, por força da estipulação contratual em favor dos seus indicados, no caso ELIANE LEITE DOS SANTOS (filha) e RAFAELA LEITE DOS SANTOS (neta).

De outro norte a recorrente não se desincumbindo de produzir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), além de não demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC.

Assim, reconhecida e comprovada a existência de contrato de pecúlio, tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, da obrigação contratual da recorrente em cumprir com suas obrigação em contraprestação ao pactuado com a falecida participante, ao pagamento de pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), as beneficiárias, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador – morte da Ivanil Leite dos Santos - 06.07.2013.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença objurgada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023